Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação à penhora realizada no bojo de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de MANIA DO BEBE COMÉRCIO DE MOVEIS E ARTIGOS INFANTIS EIRELI-ME e MATEUS REINALDO MENDES. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o devedor deixou de demonstrar ser seu único imóvel e destinado à sua residência ou de sua família. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para manter a constrição que recai sobre o imóvel pertencente ao devedor. Preparo regular sob ID 32596185. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Deferido o pedido de penhora do bem imóvel localizado na QE 1, Bloco D, Apartamento n° 212, SRIA/Guará-DF, certidão de ônus no ID n° 95605483, ID n° 95751033. Impugnação do devedor Mateus no ID n° 103728917. Afirma que se trata de bem de família e que o bem também pertence a seu cônjuge. Pede em tutela de urgência a suspensão da designação de leilão. Juntou documentos no ID n° 106111041. Manifestação do credor no ID n° 106111041 e n° 110590280. É o relato. Decido. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." No caso em apreço, os documentos acostados pelo impugnante no ID n° 108909341 e seguintes revelam que não há mais nenhum imóvel registrado em seu nome. As intimações do requerido nos autos têm sido encaminhadas ao referido imóvel, tendo este sido encontrado no bem no ato da intimação da penhora, ID n° 102834481. Assim, não há como se refutar o fato de que o imóvel localizado na QE 1, Bloco D, Apartamento n° 212, SRIA/Guará-DF, trata-se de bem de família. Ademais, decorrendo a impenhorabilidade da lei, os efeitos protetivos do bem manifestam-se ‘ope legis’, sem necessidade de qualquer manifestação de vontade ou registro formal na matrícula do imóvel. Esse é entendimento, aliás, deste e. TJDFT. Confira-se: (...) Ante o exposto, acolho a impugnação para desconstituir a penhora sobre o imóvel sito à QE 1, Bloco D, apartamento n° 212, SRIA/Guará-DF. Proceda-se o necessário para a retirada do registro da penhora, ficando eventuais emolumentos a cargo do requerido. Ao credor para que dê andamento ao feito, indicando bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A irresignação está fundamentada exclusivamente na insuficiência de elementos de convencimento de que o imóvel penhorado seria o único de propriedade do devedor e destinado à sua moradia e/ou de sua família. O argumento sustentado para combater a decisão vergastada não seria corroborado pela prova documental, uma vez que há certidão de busca de imóveis realizada nas serventias do Distrito Federal e cujo único resultado positivo aponta para o bem em questão (ID 108909342, 108911855, 108911858 e 108911862). Lado outro, a parte interessada não trouxe novos elementos no sentido de que existiriam outros imóveis e que serviriam de residência pelo executado e/ou sua família. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator